Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, RICARDO DE BARROS VIEIRA EMBARGADO: RICARDO DE BARROS VIEIRA, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ELOIR COGLIATTI, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, RICARDO DE BARROS VIEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração (ID’s 51953657 e 51953013), opostos pelos Apelantes, RICARDO DE BARROS VIEIRA e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, em face do Acórdão n. 1.757.076 (ID 51501607) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento às suas apelações. Torno sem efeito o despacho de ID 52271405. Em razão da inexistência da oposição de aclaratórios, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que certifique a data do decurso do prazo in albis para os Apelantes ELOIR COGLIATTI, MARISA NUNES AMARAL e FLÁVIO JOSÉ COURI. Restituo os prazos para manifestação sobre o presente recurso ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Intimem-se os Embargados: i) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, já considerada a regra da dobra do prazo recursal, nos termos dos arts. 180, caput, e 1.023, § 2o, ambos do CPC; e ii) BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Em seguida às manifestações dos Embargados, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na função de custos legis, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre os presentes aclaratórios, consoante o art. 178, I, do CPC. Com a manifestação do Custos Legis ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 18:06:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador